Tribunal: TCU
Processo: 047.338/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi considerado ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente em razão do cômputo de tempo ficto associado ao exercício de atividades laborais em condições insalubres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Sr. José da Silva contra o Acórdão 1993/2022-TCU-Plenário , relator o E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido, apenas em relação ao recorrente; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria ao Sr. José da Silva, concedendo-lhe o registro; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.